Tribunal: TJDFT
Processo: 0710724-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRONTO INDEFERIMENTO DA INICIAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. VÍCIO PROCESSUAL SANÁVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA DEMONSTRAR A CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. OFENSA AO DEVER DE COOPERAÇÃO, À BOA-FÉ PROCESSUAL E AOS PRINCIPIOS DA PRIMAZIA DO MÉRITO E DA NÃO SURPRESA. MEDIDA FORA DE PROPORCÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
I. A matéria impugnada devolvida ao Tribunal diz respeito à extinção do processo (sem resolução do mérito), em sede de ação de busca e apreensão de veículo objeto de cédula de crédito bancário, em razão da ausência de pressuposto de constituição da relação jurídica processual (constituição do devedor em mora).
II. Nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos ou apresenta defeitos/irregularidade capazes de dificultar o julgamento do mérito, deverá intimar o autor para emenda, com indicação precisa do que deve ser corrigido ou completado.
III. Os vícios processuais sanáveis devem ser corrigidos a permitir a análise de mérito e a solução do conflito, de forma que a essência do princípio da primazia do mérito reside na correção de falhas e na utilização eficaz dos atos processuais, sempre com a colaboração dos participantes do processo para facilitar a avaliação do mérito.
IV. No caso concreto, nenhuma oportunidade foi concedida ao autor para demonstrar a constituição em mora do devedor ou colacionar cópia do contrato de alienação fiduciária a fim de demonstrar que a correspondência com aviso de recebimento encaminhada e devolvida com “mudou-se” foi remetida para o endereço declinado no momento da celebração do contrato.
V. Nesse panorama processual, a extinção do processo pelo indeferimento da petição inicial fere o dever de cooperação, da boa-fé processual, da primazia do mérito e da não surpresa, e constitui, ainda, medida fora de proporção às circunstâncias do caso concreto (Código de Processo Civil, arts. 4o, 5o, 6o).
VI. Apelação provida. Sentença desconstituída.